Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-03.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705165-03.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA CARVALHO ANDRADE CAMPOS APELADO: PROJECAO IMOBILIARIA &amp; CONSTRUTORA LTDA - ME D E S P A C H O Verifica-se inexistir procuração pela qual FERNANDA CARVALHO ANDRADE CAMPOS (autora/apelante) tenha outorgado poderes à advogada CASSIA DOS REIS CARVALHO, subscritora do recurso de apelação. Diante disto, intime-se a autora/apelante para regularizar a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, venham conclusos os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora